Tribunal: TJDFT
Processo: 0701255-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701255-42.2021.8.07.0002 RECORRENTE: FELIPE DE ALCÂNTARA MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONADA. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas. 2. Os depoimentos da vítima, harmônicos entre si, descrevem as circunstâncias em que ocorreu o delito de roubo, não deixando dúvidas quanto o protagonismo do réu na empreitada criminosa, sobretudo quando corroborado pelo depoimento policial e pelas imagens obtidas pela câmera de segurança. 3. A palavra da vítima tem especial relevo nos crimes patrimoniais, além de não haver qualquer indício, no caso, de ter a ofendida atuado com o intuito de acusar falsamente ou prejudicar o acusado de alguma forma. Precedentes. 4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 4.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante seguiu o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial), não havendo reparos quanto ao ponto em razão desta Turma adotar o mesmo critério. 5. Tendo sido a pena pecuniária fixada de forma desproporcional à reprimenda corporal, impõe-se o seu redimensionamento. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 157, caput, do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo, sob o argumento de que sua condenação foi firmada apenas em reconhecimento fotográfico viciado e na palavra da vítima, sem mais elementos probatórios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 157, caput, do CP, 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, "A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir pela absolvição do réu, demanda inegável necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela estreita via do recurso especial, cujo escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (AgRg no AREsp n. 2.218.965/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 27/3/2023). Confira-se, ainda: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE POR OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS VÁLIDOS DE PROVA QUE EMBASARAM A CONDENAÇÃO. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. PRESCINDÍVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (precedentes). 1.2. No caso, porém, há um distinguishing, pois a autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico em sede policial, tendo os réus sido reconhecidos pelas vítimas, cada qual indicado com a função que exerceu durante o roubo. 2. A inversão da conclusão do Tribunal a quo, que, após detida análise dos fatos e das provas, entendeu por configurada a autoria e materialidade delitivas, demandaria inevitável incursão no arcabouço probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ desta Corte. 3. No que tange à majorante de emprego de arma de fogo, o Tribunal de origem está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é prescindível a apreensão e a realização de perícia para fins de incidência da referida causa de aumento, quando a mesma é corroborada por outros meios de prova, tal como a palavra da vítima. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.005.643/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025